Tribunal: TJMT
Processo: 1025248-02.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025248-02.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), EVERSON DA SILVA SOARES - CPF: 053.198.951-86 (IMPETRANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), CORONEL DA PM COORDENADOR MILITAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALEXANDRE CORRÊA MENDES (IMPETRADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE). VENCIDA A 4ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DA SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
POLÍCIA MILITAR -
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
NÃO RECOMENDADO - AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE QUITAÇÃO ELEITORAL
– RECURSO ADMINSTRATIVO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE
e PROPORCIONALIDADE
- SEGURANÇA CONCEDIDA
.

A
apresentação
da
certidão de quitação eleitoral
quando da
interposição do recurso administrativo
atinge a finalidade no tocante ao seu comparecimento às urnas
.

Ausência de razoabilidade e proporcionalidade na eliminação do candidato,
o que torna possível retificar o resultado da investigação social para “RECOMENDADO”.

Segurança concedida, com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Trata-se de Mandado de Segurança
com pedido de liminar
, impetrado por
Everson da Silva Soares
, contra o ato, em tese
,
do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso vinculado à Secretaria
de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso,
consistente na sua
NÃO-RECOMENDAÇÃO
na investigação social, do Concurso Público
de Provas e Títulos para Formação de Cadastro de Reserva dos Cargos de Aluno-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso -
Edital n
º
00
3
/2022-SEPLAG/SESP/MT
, de 05 de janeiro de 2022.

O Impetrante sustentou, em apertada síntese, que “
foi surpreendido com a sua NÃO RECOMENDAÇÃO por parte da banca avaliadora, sob o fundamento de que este supostamente não apresentou o certificado de quitação eleitoral exigido no item 18.6, alínea d (cópia
autenticada do título de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais)
”.

Assevera que todos os demais documentos foram apresentados, em especial o título de eleitor e o CPF, o que
possibilitaria o simples acesso para verificar eventual irregularidade eleitoral do candidato, porém a certidão reputa como faltante foi apresentada à banca examinadora no prazo para interposição do recurso, sendo a mesm
o apresentada por meio de link, tendo em vista que o portal do candidato não permitia a juntada de documentos para instruir o recuso
.

Afirma que inexistiu qualquer prejuízo à banca examinadora em fazer a devida investigação social quanto à conduta do candidato, o que afronta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade
, além do fato de não existir qualquer vedação no edital para apresentação de documentos reputados como faltantes no momento da defesa administrativa
.

Requereu, então, a concessão da medida liminar,
para retificar a não recomendação do candidato e confirmação da recomendação do candidato ou subsidiariamente seja facultado ao candidato a apresentação tardia do documento faltante, diante da omissão constante
no edital.

A liminar vindicada foi indeferida.

As informações foram prestadas pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que o Impetrante não cumpriu com as regras do Edital em referência
, não preenchendo todas as condições legais e editalícias que garantem o direito de participar das demais fases do concurso.

Em sede de agravo interno, houve o juízo de retratação, onde foi dado provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade do Comandante Geral da PMMT para figurar no polo passivo do
mandam
us
.

A
D
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça
, em parecer de lavra da Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida
Barreto,
manifestou
pela concessão da segurança, para que seja afastado o resultado de “não recomendado” em relação ao Impetrante, ao argumento de que a omissão foi sanada pelo Impetrante no ato da interposição do recurso administrativo contra a de
cisão da comissão que o eliminou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

De início, cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª
ed
, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Dito isso,
o cerne da controvérsia
cinge-se ao descumprimento do edital,
no tocante a não apresentação do
“
certificado de quitação eleitoral
”
.

Importante salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Por um corredio exame dos autos, verifico que o
Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, no it
em 18, relaciona os documentos exigidos para que se proceda à fase de investigação social dos candidatos,
sendo que o
item 18.6
.
d

consta
“cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais.”

Como é cediço, o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os candidatos, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições para a ocupação do cargo público.

Frise-se que, o objetivo da entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso é proceder à análise da vida pregressa do candidato, para que tais documentos possam reunir elementos, que possam concluir pela conduta social por desabonadora ou não, vai daí, serem imprescindíveis.

No tocante
ao resultado da investigação social “não recomendado” pelo fato da
não apresentação do
“
certificado de quitação eleitoral

exigido no item 18.6, alínea d
”
, constato que prontamente na defesa
administrativa apresentada no dia 09/11/2022 o candidato comprovou que estava quite com a justiça eleitoral
na data de 08/11/2022, nos termos da certidão emitida
no s
ite
do Tribunal Superior Eleitoral,

inexistindo qualquer pr
ejuízo à banca examinadora no tocante a investigação social quanto à conduta do candidato
,
o que afronta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalto, por oportuno,
que a certidão apresentada pelo candidato atinge a finalidade no tocante ao seu comparecimento às urnas
e que a emissão de certidão do cartório eleitoral ocorrerá nos casos de que o eleitor não dispon
ha dos dados necessários para efetivar a emissão ou validação, o que não é o caso dos autos.

Al
ém d
isso
, extrai-se do item
18.15
que
“
Será considerado NÃO RECOMENDADO, e consequentemente eliminado do concurso sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) não apresentar comportamento irrepreensível; b) não gozar de bom conceito moral e social, necessários ao exercício do cargo; c) prestar informações inverídicas
.”

Frente a isso, não evidencio razoabilidade e proporcionalidade na eliminação do candidato por este fundamento, eis que pautado de um rigor sem alcançar a finalidade, haja vista que não foi encontrado pela banca examinadora
qualquer fato desabonador da conduta do candidato.

Diferente não é o entendimento em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL FONOAUDIOLOGIA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA COM ENDEREÇO – FINALIDADE ATINGIDA – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES – DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.051/1995 – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA POLÍCIA FEDERAL – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DA SESP – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA – OFENSA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso visa facilitar à análise da vida pregressa do candidato, a fim de selecionar os melhores candidatos aptos à prestação do serviço público, não podendo se desviar dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. 2. A exclusão do candidato durante essa fase por não ter apresentado comprovante de endereço atualizado quando entregou outro documento que cumpriu a finalidade revela desproporcionalidade pela banca examinadora.3. A entrega de certidão de antecedentes criminais equivocada, em decorrência da falta de clareza na redação do edital do certame e gera dúvida ao candidato, não deve resultar na exclusão do candidato, se não é encontrada qualquer conduta desabonadora do candidato. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0012307-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 05/10/2021)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL APRESENTADA FORA DO PRAZO - ELIMINAÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) reorganizou as disposições atinentes à tutela provisória, seja ela de urgência (cautelar ou antecipada), seja ela de evidência, de modo a tratar do assunto no Livro V - Da Tutela Provisória e não mais de forma espaçada como o era no CPC/73, além de passar a prever os mesmos requisitos tanto para a concessão da tutela antecipada como para a cautelar, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Restando provado que o candidato, quando da interposição do recurso administrativo, apresentou a Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Eleitoral, não se mostra razoável eliminá-lo sob o único fundamento de que tal documento foi apresentado a destempo, mormente em se considerando que o agravado cumpriu todas as demais exigências em tempo hábil, e, tão logo tomou ciência da decisão que informou que a Certidão de Quitação Eleitoral apresentada estava em desconformidade com a exigência do Decreto, apresentou, repita-se, a devida Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Eleitoral.

3. Negar provimento ao recurso. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0512.16.004567
-4/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha
Peixoto ,
8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2017, publicação da súmula em 13/06/2017)
.

Ante o exposto, com o parecer
, CONCEDO A SEGURANÇA postulada
por EVERSON DA SILVA SOARES, para a autoridade coatora
constar como “RECOMENDADO”
o resultado da investigação
social
,
caso os motivos
do

“
não recomend
ado”
tenham sido apenas a ausência
de certificado de quitação eleitoral
,
tornando-se apto para segunda etapa do curso de formação de soldados
,
Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022
.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares, a despeito do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar meu voto, em divergência, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
ao
mandamus
, diante da ausência de apresentação de todos os documentos ao tempo e modo definidos no edital, tendo em vista que as regras editalícias não permitem interpretação extensiva, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024